Tribunal: TJPA
Processo: 0816399-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816399-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON FERREIRA BARRETO

AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO E CONJUNTO FONTE BOA, ADILSON ARAUJO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nelson Ferreira Barreto contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que, nos autos da Ação Anulatória c/c Manutenção da Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Reparação de Danos Materiais (proc. nº 0801684-75.2024.8.14.0015), deferiu liminar em favor da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro e Conjunto Fonte Boa, reconhecendo sua posse e determinando a abstenção de atos de turbação por parte do agravante, com imposição de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e adequação da decisão interlocutória que concedeu liminar de manutenção de posse à associação agravada, com base nos requisitos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige apenas a demonstração de verossimilhança dos fatos constitutivos do direito alegado, não sendo necessário juízo definitivo quanto à titularidade dominial.

A associação agravada comprova documentalmente a posse antiga e contínua do imóvel, bem como a ocorrência de turbação recente, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

A posse exercida pela associação atende a uma finalidade social relevante, pois o imóvel é utilizado para atividades comunitárias, o que reforça a proteção possessória, à luz do art. 5º, XXIII, da CF/88 e do princípio da dignidade da pessoa humana.

A reversibilidade da medida liminar está assegurada, pois eventual reconhecimento do direito possessório ou dominial do agravante poderá ser efetivado sem prejuízo irreparável.

A alegada complexidade fática e necessidade de dilação probatória não impedem, por si só, a concessão da tutela de urgência, desde que presentes os requisitos legais em juízo perfunctório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liminar possessória pode ser deferida quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a posse legítima, a turbação e a continuidade da posse pelo autor, nos termos do art. 561 do CPC.

A função social da posse exercida por entidade comunitária legitima a tutela possessória de urgência, sobretudo quando há risco de dano irreparável à coletividade beneficiada.

A reversibilidade da medida liminar afasta alegação de prejuízo irreversível à parte adversa, legitimando a sua manutenção até o julgamento final da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 226; CPC/2015, arts. 300, § 3º; 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI nº 1403679-76.2024.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 28.06.2024; TJ-MG, AI nº 0521007-51.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 04.10.2023; TJ-GO, AI nº 5230836-55.2023.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. s.r.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
NELSON FERREIRA BARRETO
em face de
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO E CONJUNTO FONTE BOA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
NELSON FERREIRA BARRETO
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA C/C MANUTENÇÃO DA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
(proc. nº 0801684-75.2024.8.14.0015), deferiu a liminar pleiteada, tendo como agravado
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO E CONJUNTO FONTE BOA
.

Em breve síntese da inicial, a autora/agravada alegou que os requeridos MARGARET DA SILVA PINHO e REGINALDO SILVA DO AMARAL ilegalmente transferiram a propriedade do imóvel ao requerido NELSON FERREIRA BARRETO, que por sua vez efetuou a destruição de benfeitorias, assim requereu a concessão liminar de manutenção da posse.

A decisão vergastada (id. 119930643 - autos originais) deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

Na hipótese em análise, restou demonstrada a posse da autora. Em ID. 109699753, consta nos autos o contrato de compra e venda firmado pela antiga proprietária e a associação, ora requerente, bem como através das fotos de ID. 109699770 e ID. 109699772, que indicam a posse e atualização do imóvel pela parte autora.

A turbação também restou demonstrada através das fotos inseridas em ID. 109699770 e 109699771.

Por oportuno, destaca-se que medida cumpre os requisitos do art. 300, §3º do CPC e passível de reversão em caso de eventual improcedência da ação, não verificando-se maior prejuízo haja vista que parte autora se encontra na posse do bem a mais de 10 (dez) anos.

Ante o exposto:

Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/2015,
DEFIRO A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE
do imóvel localizado na Rua 12, casa 06, bairro Fonte Boa, na cidade de Castanhal – Estado do Pará, impondo aos réus a obrigação de não fazer consistente em não turbar ou molestar, de qualquer forma ou meio, a posse do requerente da área identificada na inicial, não podendo nela ingressar sem permissão, realizar obras, retirar ou colocar quaisquer outros bens, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivos e coercitivas.

Contra esta decisão, o requerido
NELSON FERREIRA BARRETO
interpôs o presente
Agravo de Instrumento
(id. 22410298).

Em suas razões recursais informa que o imóvel em questão na verdade é de propriedade da Sra. MARGARET DA SILVA PINHO, e que o imóvel se encontrava adjudicado à Caixa Econômica Federal-CEF, no entanto no ano de 2018 a sra. Margaret foi à CEF tomar conhecimento do valor da dívida do bem que já se encontrava em leilão, pagou a caução necessária, quitou o ITBI e providenciou a legalização em seu nome como lhe permite a legislação pátria.

Afirma que, ela, como legítima proprietária, poderia vender e dele dispor livremente, como assim o fez em março de 2023 ao realizar a venda ao Agravante, sem jamais no tempo todo em que foi possuidora e legítima proprietária ter descuidado da posse do imóvel.

Aduz que a agravada, tentou tornar-se proprietária e possuidora do imóvel, porém, não conseguiu em razão da situação perante a CEF.

Informa que ao longo do tempo o local fora constantemente alugado para a realização de eventos sociais, conforme imagens e recibos em anexo, para demonstrar a posse mansa e pacífica da proprietária, Sra. Margaret.

Sustenta que as imagens e documentos apresentados pelo agravado carecem de veracidade, não sendo suficientes para justificar a concessão da medida liminar.

Reforça quanto a propriedade da Sra. Margaret.

Assevera que a decisão liminar é absolutamente incompatível com a necessidade de dilação probatória por diversos motivos que se observam nitidamente no caso dos autos.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 22605051 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 23009742) pugnando pela manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do pleito (id. 23585890).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise da decisão interlocutória proferida pelo juízo de piso que, nos autos da Ação Anulatória c/c Manutenção da Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Reparação de Danos Materiais (proc. nº 0801684-75.2024.8.14.0015), deferiu a medida liminar pleiteada pela Associação Comunitária dos Moradores do Bairro e Conjunto Fonte Boa, determinando a manutenção da posse do imóvel situado na Rua 12, casa 06, bairro Fonte Boa, em Castanhal/PA, em desfavor do ora agravante, Sr. Nelson Ferreira Barreto.

A decisão guerreada fundamentou-se na presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração.”

Segundo o juízo a quo, os documentos acostados aos autos — especialmente o contrato de compra e venda firmado entre a associação e a antiga proprietária (ID 109699753 - autos originais), além das fotografias de ID 109699770 a ID 109699772 dos autos originais — evidenciam, ainda que em sede de cognição sumária, a existência de posse anterior legítima e a ocorrência de turbação recente por parte dos réus.

O agravante, por seu turno, sustenta que o imóvel em questão foi regularmente adquirido pela Sra. Margaret da Silva Pinho junto à Caixa Econômica Federal e posteriormente alienado a ele, ora agravante, por negócio jurídico revestido de todos os elementos de validade e publicidade, o que lhe garantiria a plena titularidade dominial e a consequente posse legítima do bem.

Argumenta, ainda, que a agravada jamais exerceu posse contínua sobre o imóvel e que, ao longo dos anos, o local era alugado para fins diversos pela anterior proprietária. Defende, portanto, que os elementos probatórios carreados aos autos não são suficientes para autorizar o deferimento de medida possessória liminar, sobretudo diante da complexidade fática envolvida e da necessidade de dilação probatória para esclarecimento das questões controvertidas.

Todavia, conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer técnico-jurídico, não se pode olvidar que a tutela de urgência, em matéria possessória, deve se pautar pela análise do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem, contudo, adentrar-se de forma definitiva no mérito da lide.

Com efeito, a situação fática apresentada nos autos denota, em sede de juízo perfunctório, que a associação agravada detinha a posse do bem há mais de uma década, utilizando-o como sede de atividades comunitárias, culturais e sociais voltadas à população carente do bairro Fonte Boa, em Castanhal/PA, conforme narrado em sua inicial e corroborado por documentos idôneos.

Tal circunstância confere plausibilidade à tese jurídica da parte autora, especialmente diante do disposto no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a propriedade atenderá a sua função social”. E, nesse particular, a posse que atende finalidades coletivas, como é o caso da agravada, assume relevo jurídico especial, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e com o direito à moradia e à organização comunitária (arts. 6º e 226 da CF/88).

Destaco ainda, com base no parecer ministerial, que o afastamento abrupto da associação do imóvel implicaria a interrupção de serviços e atividades voltadas à promoção da cidadania, da cultura e do apoio mútuo entre os moradores da região, o que caracteriza risco evidente de dano irreparável à coletividade beneficiada, configurando-se o requisito do periculum in mora.

Por outro lado, também se observa a reversibilidade da medida liminar deferida, pois, caso ao final do processo se reconheça o direito do agravante à posse ou à propriedade do imóvel, poderá ser determinada a desocupação do bem sem prejuízo irreversível, o que afasta qualquer alegação de gravame insanável à parte ora recorrente.

No tocante ao argumento de que a decisão é prematura por carecer de maior instrução probatória, cumpre registrar que o deferimento de medida liminar em ação possessória não exige prova plena, mas sim verossimilhança suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, o que restou demonstrado nos autos originários de forma adequada ao juízo de cognição sumária.

Por conseguinte, em harmonia com o parecer ministerial, bem como em atenção à jurisprudência pacificada dos tribunais pátrios quanto à proteção da posse legítima exercida em cumprimento à função social da propriedade, impõe-se a rejeição do presente recurso.

Nesse sentido:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte autora, ora agravada, preenchido os requisitos necessários para o deferimento da liminar de manutenção de posse, de rigor a ratificação da decisão agravada.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14036797620248120000 Ribas do Rio Pardo, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - POSSE E TURBAÇÃO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - Na forma do art. 561 do CPC, para fins de deferimento da liminar de manutenção de posse, incumbe à parte autora comprovar a sua posse anterior, a turbação praticada pela parte requerida e a sua respectiva data, bem como a continuação da posse, embora turbada - Na fase de cognição sumária, sendo possível aferir, desde já, o preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a liminar possessória deferida. (TJ-MG - AI: 05210075120238130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 04/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A concessão de liminar nas ações de manutenção de posse requer a demonstração de todos os requisitos dispostos no artigo 561 e 562, ambos do CPC, a saber, posse, turbação e a continuidade da posse, embora turbada. II. A vasta documentação anexada (fotos, comprovante de pagamento de energia e boletim de ocorrência), demonstram a posse dos autores, bem como a turbação sofrida. III. Assim, comprovados os requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a liminar de manutenção da posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52308365520238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador
Relator

Belém, 28/05/2025